Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-29.2022.8.11.0033
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001397-29.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUELI MARIA DA SILVA - CPF: 536.197.811-68 (APELADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), DEISIANE APARECIDA GARCIA DE SALLES FERREIRA - CPF: 054.523.691-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001397-29.2022.8.11.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA MARINGA

APELADO: SUELI MARIA DA SILVA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. NULIDADE. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDORES SEM ESTABILIDADE. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. EXIGÊNCIA LEGAL NÃO OBSERVADA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONCRETA À HONRA OU DIGNIDADE. VÍCIO MERAMENTE FORMAL. REPARAÇÃO PATRIMONIAL INTEGRAL PELA REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, declarando a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e do ato de demissão da servidora, determinando sua reintegração ao cargo de Técnica Administrativa Educacional - Monitora, com pagamento de vencimentos e vantagens funcionais retroativos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) saber se a composição da comissão processante do PAD por servidores sem estabilidade, quando a lei municipal exige tal requisito, configura nulidade absoluta ou relativa; e (ii) saber se a anulação de processo administrativo disciplinar por vício formal, sem demonstração de ofensa concreta aos direitos de personalidade, enseja o direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O artigo 148 da Lei Municipal nº 293/2003 estabelece de forma expressa que o processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão processante composta de três servidores estáveis, requisito objetivo que visa assegurar a imparcialidade e a independência dos julgadores, protegendo-os de pressões e ameaças que possam comprometer a lisura do processo disciplinar.

4. A exigência de estabilidade dos membros da comissão processante não constitui mera formalidade, mas garantia institucional essencial, tendo em vista que servidores em estágio probatório encontram-se em situação de vulnerabilidade funcional, sujeitos à avaliação de desempenho e à possível exoneração, circunstância que pode comprometer sua atuação em processos disciplinares.

5. Restou comprovado que dois dos três membros da comissão processante responsável pela aplicação da pena de demissão ainda se encontravam em estágio probatório durante a condução do PAD nº 002/2021, não possuindo a estabilidade exigida pela legislação municipal.

6. A inobservância do requisito legal de estabilidade dos membros da comissão processante constitui defeito irremediável que compromete a integralidade do processo administrativo disciplinar, dispensando a comprovação de dano efetivo à defesa, porquanto a norma resguarda não apenas o interesse individual do servidor submetido ao processo, mas igualmente o interesse público na regularidade e isenção da apuração disciplinar.

7. A nulidade do processo administrativo disciplinar acarreta a invalidade do ato de demissão dele decorrente, impondo-se a reintegração da servidora ao cargo público que ocupava, com direito ao recebimento dos vencimentos e vantagens funcionais que deixou de perceber no período de afastamento, consoante jurisprudência pacífica.

8. A mera anulação de processo administrativo disciplinar por vício formal, sem a demonstração de ofensa concreta à honra, à imagem ou à dignidade do servidor, não enseja, por si só, o direito à compensação por danos morais, sendo necessária a comprovação de situação vexatória, tratamento humilhante, exposição pública degradante ou qualquer outra circunstância que tenha violado direitos de personalidade de forma grave e injusta.

9. No caso dos autos, a nulidade do processo administrativo decorreu exclusivamente de vício formal relacionado à composição da comissão processante, sem qualquer elemento que indique má-fé, abuso de poder ou conduta dolosa por parte da administração municipal, configurando erro na aplicação da norma legal que, embora enseje a nulidade do ato, não caracteriza, automaticamente, ato ilícito gerador de dano moral.

10. A reintegração ao cargo público e o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do período de afastamento, de forma retroativa e devidamente corrigida, recompõem integralmente a situação funcional e financeira da servidora, afastando a configuração de dano extrapatrimonial indenizável.

11. Aplicam-se à correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos os critérios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e, a partir de 09/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa SELIC como fator único de atualização monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação parcialmente provido para manter a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e do ato de demissão dele decorrente, bem como a determinação de reintegração da apelada ao cargo público com pagamento de vencimentos e vantagens funcionais retroativos, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

(i) A composição de comissão processante de processo administrativo disciplinar por servidores sem estabilidade, quando a legislação local estabelece tal requisito de forma expressa, constitui nulidade absoluta que independe de demonstração de prejuízo concreto à defesa, porquanto a exigência visa assegurar a imparcialidade e a independência dos julgadores, protegendo o interesse público na regularidade da apuração disciplinar.

(ii) A mera anulação de processo administrativo disciplinar por vício formal, sem a demonstração de ofensa concreta à honra, à imagem ou à dignidade do servidor, não enseja o direito à indenização por danos morais, sendo suficiente a reparação patrimonial integral pela reintegração ao cargo público e pelo pagamento dos vencimentos retroativos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 41; Lei Municipal nº 293/2003, art. 148.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1001157-76.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18/03/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001397-29.2022.8.11.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA MARINGA

APELADO: SUELI MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Maringá contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou procedentes os pedidos formulados pela servidora Sueli Maria da Silva, para declarar a nulidade do ato demissional da requerente com a reintegração da autora ao cargo público que ocupava, condenando o réu ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens funcionais referentes ao período compreendido entre o desligamento e a efetiva reintegração, bem como danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contados do arbitramento, nos termo da Súmula 362 do STJ.

Inconformado, o município sustenta a validade do Processo Administrativo Disciplinar, argumentando que não houve prejuízo concreto à defesa da apelada. Alega que a ausência de estabilidade dos membros da comissão processante não configura nulidade absoluta, mas sim relativa, que exige a demonstração de prejuízo efetivo para a invalidação do ato. Afirma que a exigência de estabilidade prevista no artigo 148 da Lei Municipal nº 293/2003 visa assegurar a imparcialidade dos julgadores, mas que a ausência desse requisito, por si só, não presume parcialidade ou falta de independência.

Destaca que a apelada teve garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do procedimento, com oportunidade de apresentar defesa, arrolar testemunhas e produzir provas, sem que tenha demonstrado qualquer prejuízo concreto sofrido.

Argumenta que, sendo o PAD válido, o ato de demissão constitui exercício regular do poder disciplinar da Administração Pública, o que afasta a ilicitude da conduta e o dever de indenizar.

Sustenta que, mesmo se mantida a nulidade do PAD, a anulação de ato administrativo por vício formal, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de ofensa à honra, à imagem ou à dignidade do servidor, como exposição vexatória ou tratamento humilhante, circunstâncias que não ocorreram no caso. Caso mantida a condenação, argumenta que o valor de R$ 10.000,00 é excessivo e desproporcional, pois gera enriquecimento sem causa, e requer sua redução a patamar justo e razoável, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pontua que a conduta apurada é gravíssima e incompatível com o dever funcional no ambiente escolar, o que justifica a aplicação da sanção máxima à luz da proporcionalidade.

O apelante requer o conhecimento e o provimento integral do recurso para: (a) reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos e reconhecendo a validade do PAD nº 002/2021 e do ato de demissão dele decorrente; (b) afastar as condenações à reintegração ao cargo, ao pagamento de vencimentos retroativos e à indenização por danos morais; (c) inverter o ônus da sucumbência; (d) subsidiariamente, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (e) em última hipótese, reduzir o valor da indenização por danos morais a patamar condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001397-29.2022.8.11.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA MARINGA

APELADO: SUELI MARIA DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Maringá contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou procedentes os pedidos formulados pela servidora Sueli Maria da Silva, para declarar a nulidade do ato demissional da requerente com a reintegração da autora ao cargo público que ocupava, condenando o réu ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens funcionais referentes ao período compreendido entre o desligamento e a efetiva reintegração, bem como danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contados do arbitramento, nos termo da Súmula 362 do STJ.

Conheço do recurso, por presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

O ponto central da controvérsia reside na validade do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2021, que resultou na demissão da apelada do cargo de Técnica Administrativa Educacional - Monitora.

O apelante sustenta que a ausência de estabilidade dos membros da comissão processante não configura nulidade absoluta, pois não houve prejuízo concreto à defesa da servidora. Invoca o princípio "pas de nullité sans grief" e argumenta que a apelada teve garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do procedimento.

Contudo, não assiste razão ao apelante neste ponto.

O artigo 148 da Lei Municipal nº 293, de 1º de julho de 2003 (Estatuto dos Servidores Públicos de Nova Maringá), estabelece de forma expressa que o processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão processante composta de
três servidores estáveis
designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo de superior ou de mesmo nível de escolaridade com relação ao cargo do indiciado.

Por sua vez, o artigo 41 da Constituição Federal estabelece que são estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

A exigência legal de que a comissão processante seja composta por servidores estáveis não constitui mera formalidade. Trata-se de garantia institucional que visa assegurar a imparcialidade e a independência dos julgadores, protegendo-os de pressões e ameaças que possam comprometer a lisura do processo disciplinar.

Servidores em estágio probatório se encontram em situação de vulnerabilidade funcional, sujeitos à avaliação de desempenho e à possível exoneração. Essa condição pode, ainda que potencialmente, influenciar sua atuação em processos disciplinares, especialmente quando há interesse direto ou indireto da administração no resultado. A estabilidade é necessária para que as atividades dos membros da comissão não sejam fraudadas com ameaças de despedimento.

Examinando os autos, verifico que a Comissão Especial Processante responsável pela aplicação da pena de demissão à apelada foi composta por Cleverson Eduardo Allievi (presidente), Rosimeire da Silva Souza (secretária) e Aguiar José dos Santos (membro).

Conforme a documentação acostada, Rosimeire da Silva Souza ingressou no cargo de pregoeira em 04/06/2020 (ID. 316846871), e Aguiar José dos Santos tomou posse como agente administrativo de saúde em 09/01/2020 (ID. 316846870). Considerando que a instauração do PAD ocorreu em 18/10/2021 (Portaria nº 296/2021) e a decisão final foi proferida em 02/02/2022, é incontroverso que os referidos servidores ainda se encontravam em estágio probatório durante a condução do processo, não possuindo a estabilidade exigida pela lei municipal.

A lei local estabelece a estabilidade como requisito objetivo e essencial para a formação válida da comissão processante. A inobservância desse requisito constitui defeito irremediável que compromete a integralidade do processo administrativo disciplinar, dispensando a comprovação de dano efetivo à defesa.

A determinação de que a comissão seja composta por servidores estáveis não visa proteger somente o interesse individual do servidor submetido ao processo, mas resguarda igualmente o interesse público na regularidade e isenção da apuração disciplinar.

Portanto, mantenho a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2021 e, como consequência, a determinação de reintegração da apelada ao cargo.

Quanto ao pedido de pagamento das verbas e vencimentos que a apelada deixou de perceber desde a data de sua exoneração, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo em razão do reconhecimento de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar tem direito de receber os vencimentos que deixou de auferir enquanto esteve afastado.

A reintegração retroage à data do afastamento ilegal, assegurando ao servidor todos os direitos e vantagens que deixou de perceber no período, incluindo remuneração, progressões, promoções e demais benefícios.

Por outro lado, a sentença condenou o município ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Contudo, a mera anulação de processo administrativo disciplinar por vício formal, sem a demonstração de ofensa concreta à honra, à imagem ou à dignidade do servidor, não enseja, por si só, o direito à compensação moral.

No caso dos autos, não se evidencia qualquer violação à dignidade da apelada capaz de justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Não restou demonstrado que a servidora foi submetida a situação vexatória, tratamento humilhante, exposição pública degradante ou qualquer outra circunstância que tenha violado seus direitos de personalidade de forma grave e injusta.

A nulidade do processo administrativo decorreu exclusivamente de vício formal relacionado à composição da comissão processante. Não há nos autos qualquer elemento que indique má-fé, abuso de poder ou conduta dolosa por parte da administração municipal.

O vício identificado configura erro na aplicação da norma legal, que, embora enseje a nulidade do ato, não caracteriza, automaticamente, ato ilícito gerador de dano moral. Ademais, a apelada será reintegrada ao cargo e receberá todos os vencimentos e vantagens do período de afastamento, de forma retroativa e devidamente corrigida. Essa reparação patrimonial integral afasta a configuração de dano extrapatrimonial indenizável, pois recompõe integralmente a situação funcional e financeira da servidora, de modo que os valores referentes às verbas salariais pretéritas serão pagos retroativamente e corrigidos.

Assim, a situação, embora desagradável, não alcançou a gravidade necessária para configurar dano moral indenizável. Por essas razões, afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ABANDONANDI. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade do processo administrativo disciplinar, reintegração ao cargo de médico e indenização por danos morais.

A demissão do apelante fundamentou-se em abandono de cargo, apesar de constar no relatório do PAD a ausência de provas suficientes para caracterizar o animus abandonandi, tendo a comissão processante recomendado o arquivamento do feito.

II. Questão em discussão

3. A questão reside em verificar se houve observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade no ato administrativo que culminou na demissão do servidor público e se estão presentes os requisitos para a reintegração ao cargo.

III. Razões de decidir

4. O animus abandonandi, requisito subjetivo essencial para caracterizar o abandono de cargo, não foi comprovado, considerando-se que o servidor solicitou apenas desligamento da escala de plantão e ficou à disposição da administração pública, sem ser realocado em outra função.

5. A decisão administrativa divergiu do relatório da comissão processante e do parecer jurídico da Procuradoria Municipal.

6. Configurada a nulidade do ato de demissão, o servidor deve ser reintegrado ao cargo de médico, com o pagamento dos vencimentos retroativos e todos os reflexos financeiros e funcionais.

7. Indenização por danos morais não evidenciado, pois não houve a violação grave à dignidade do servidor, sendo suficiente a reparação dos vencimentos retroativos e a reintegração.

8. Aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para declarar nulo o processo administrativo disciplinar e o ato de demissão, determinar a reintegração do apelante ao cargo de médico e o pagamento dos vencimentos retroativos, corrigidos monetariamente pela SELIC a partir de 09/12/2021.

10. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação do animus abandonandi no processo administrativo disciplinar vicia o ato de demissão por abandono de cargo, impondo a reintegração do servidor ao cargo público com todos os efeitos financeiros e funcionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Complementar nº 006/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra); Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1651735/MS; TJ-MT, N.U. 0039728-25.2012.8.11.0041.

(N.U 1001157-76.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

Registro, por fim, a nulidade ora reconhecida não impede que a administração municipal, caso entenda necessário e observe o prazo prescricional, instaure novo processo administrativo disciplinar, desta vez em conformidade com as exigências legais, especialmente no que se refere à composição da comissão processante.

No que tange aos consectários legais, deve ser aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes às condenações, nos termos dos temas 810 do STF e 905 do STJ, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025